Tribunal: TJSP
Processo: 1129463-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM FACE DA PROMITENTE VENDEDORA DO IMÓVEL GERADOR DAS DESPESAS – CONDOMÍNIO QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DE QUE A EMBARGANTE É A LEGÍTIMA POSSUIDORA DO BEM – LEVANTAMENTO DA PENHORA – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE A

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM FACE DA PROMITENTE VENDEDORA DO IMÓVEL GERADOR DAS DESPESAS – CONDOMÍNIO QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E DE QUE A EMBARGANTE É A LEGÍTIMA POSSUIDORA DO BEM – LEVANTAMENTO DA PENHORA – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE A CONSTRIÇÃO RECAIR SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS.

APELAÇÃO PROVIDA